Tribunal: TJSP
Processo: 2262114-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença decorrente de contrato de compra e venda de imóvel – Rejeitada a impugnação oferecida na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução arguida

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença decorrente de contrato de compra e venda de imóvel – Rejeitada a impugnação oferecida na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução arguida no caso vertente dentre outras matérias.

Agravo desprovido.